Tribunal: TJSP
Processo: 2278696-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – Ausentes os requisitos legais, determinará o Juiz que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada - Norma cogente, que obriga o magistrado - Inteligência dos arts. 561 e 562 do NCPC –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – Ausentes os requisitos legais, determinará o Juiz que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada - Norma cogente, que obriga o magistrado - Inteligência dos arts. 561 e 562 do NCPC – Determinada a designação de audiência de justificação prévia, sem prejuízo do reexame do pedido liminar – Efeitos da decisão agravada que ficam, por ora, suspensos – Agravo provido, com determinação."